Tribunal: TJMT
Processo: 0001189-31.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001189-31.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO), VALDUIR MIGUEL JORDANI - CPF: 842.580.559-72 (VÍTIMA), EDER JUNIOR DE SOUZA NUNES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO DA DEFESA
–

I - PRELIMINAR - NULIDADE
– ALEGADA AÇÃO CONTROLADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – ATUAÇÃO POLICIAL DENTRO DO PODER DE POLÍCIA – REALIZAÇÃO DE CAMPANAS E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO:
II – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
III - TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO
- SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
A simples “campana” e demais diligências prévias realizadas por policiais, para verificação da existência do tráfico e o consequente flagrante, não se confundem com a ação controlada, prevista no art. 53 da Lei Antidrogas, pois, tais ações estão dentro dos limites do poder de polícia, ao contrário do previsto no referido instituto, não sendo necessária a autorização judicial para a atuação policial;

II -
Não há falar em absolvição do delito de Tráfico de drogas, e tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, quando as provas dos autos são suficientes para comprovar a responsabilidade penal atribuída ao agente, com o envolvimento na mercancia de entorpecentes, consubstanciadas especialmente nos depoimentos idôneos dos policiais, aliados às circunstâncias do crime;

III -
Inviável a incidência do tráfico privilegiado quando demonstrado nos autos que o agente se dedica às atividades criminosas, conclusão a que se chega pelas notícias de que o Apelante realizava mercancia de drogas por intermédio de uma organização criminosa, além de possuir em sua ficha criminal diversos registros de crimes anteriores, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Éder Júnior de Souza Nunes
interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
contra a sentença em que se o condenou à pena de
5 anos de reclusão

e ao pagamento de 500 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, pela autoria do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Em suas razões recursais pugna,
preliminarmente
, a
nulidade das provas colhidas por meio de ação policial controlada sem a devida autorização judicial
.

No
mérito
, pleiteia a
absolvição
por insuficiência probatória ou a
desclassificação para do art. 28 da Lei 11.343/06
; e, se vencido vier a ser nessas teses, requer a incidência do
tráfico privilegiado
(Id. 19292477).

As contrarrazões ministeriais são pela
rejeição da preliminar
e
desprovimento do recurso
(Id. 19292484).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial (Id. 26083489):

RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE
ILICITUDE DAS PROVAS –
NÃO OCORRÊNCIA – PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020